Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-88.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-88.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CONCEICAO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800262-88.2020.8.14.0085

APELANTE: BAN
CO BRADESCO SA

APELADA:
CONCEICAO FARIAS DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Emissão de cartão com descontos realizados em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.

A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,0 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

4.

Repetição do indébito em dobro. Possibilidade.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO BRADESCO SA

e apelada

CONCEICAO FARIAS DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800262-88.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA:
CONCEICAO FARIAS DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BRADESCO SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada por
CONCEICAO FARIAS DA SILVA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser aposentada através de benefício do INSS, e que teria sido realizado um empréstimo em seu nome junto a instituição financeira requerida, através do cartão RMC nº 20180309792104670000, no valor R$ 1.124,00 (hum mil cento e vinte e quatro reais), com início dos descontos em 19/01/2018, parcela no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), já descontadas 34 parcelas até o ajuizamento da demanda.

Acrescentou que não teria contraído o referido empréstimo, salientando que tal operação caracteriza-se como negócio fraudulento, pugnando pela condenação do requerido as indenizações cabíveis a espécie.

O magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade à parte autora, se reservando para analisar o pedido de tutela de urgência na fase de saneamento do feito, ou julgamento antecipado, determinando ainda a inversão do ônus da prova (ID 4863795).

O requerido apresentou contestação (ID 4863799).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4863807) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional entre as partes, referente ao contrato elencado na exordial, condenando a instituição financeira a repetição do indébito, em dobro, referente aos valores debitados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação, determinando a suspensão das consignações do empréstimo em questão, condenando ainda o requerido em custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico do autor.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de Apelação (ID 4863812).

Sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que o Cartão Consignado, descrito na exordial, não pode ser emitido sem a devida formalização e assinatura da cliente no Termo de Adesão ou Proposta, Termo de Antecipação de Saque (quando selecionado, o sistema abre para impressão no final da digitação), Termo de Autorização de Reserva de Margem Consignável - Cartão de Crédito - Bradesco Consignado.

Aduz o descabimento da condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma a ausência de conduta ilícita ou má fé da empresa apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa, pugnando pela reforma integral da sentença, especialmente em razão do deferimento em dobro.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4863865.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 4869442), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 5086248.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do apelante, a suposta validade do negócio jurídico, a minoração dos danos morais e a repetição do indébito.

Da análise dos autos, verifica-se que teria sido realizado um empréstimo em nome da recorrida, junto a instituição financeira ora apelante, através do cartão RMC nº 20180309792104670000, no valor R$ 1.124,00 (hum mil cento e vinte e quatro reais), com início dos descontos em 19/01/2018, parcela no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), já descontadas 34 parcelas até o ajuizamento da demanda.

Somado a isso, observa-se que a instituição financeira recorrente em sede de contestação não acostou aos autos qualquer documento capaz de corroborar com as suas alegações, ou ainda fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da emissão
do cartão RMC, ao passo que caberia ao mesmo a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Além disso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar a contratação fraudulenta em nome autora por terceiro estelionatário.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefícios da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, se adequando aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma nas hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Por fim, em relação a repetição do indébito em dobro, cumpre ressaltar que esta independe da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras, consoante entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608-paradigma),

pacificando a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/06/2021